Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOSE MARCOLINI JUNIOR em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1017979-14.2019.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de n. 26607-27.2012.811.0041, que tramita perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 78415454 que em pesquisa realizada junto ao sistema de controle de depósitos judiciais aponta existência de valor depositado, através da guia n. 1303962-3, vinculado ao AI n. 1017979-14.2019.8.11.0000, na conta 100113648024, criada em 12/06/2020, com saldo atual (17/02/2021) de R$ 2.909,82 (dois mil, novecentos e nove reais e oitenta e dois centavos). Vislumbra-se que a decisão é contraditória por ter sido proferida contrária a situação constatada. Até porque, a contrário senso, é possível concluir que, ao indicar a impossibilidade de expedição de alvará tão somente em razão da suposta inexistência de vinculação do valor aos autos, este ilustre Desembargador reconheceu a possibilidade da liberação da quantia caso haja vinculação, o que é o caso dos autos.
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Apesar da evidente inadequação da via eleita para combater a prestação jurisdicional provisória exarada no referido Agravo de Instrumento, falece a este julgador competência para deliberar sobre o recebimento da pretensão recursal:
Este julgador não tem atribuição para proceder à restituição da quantia depositada, conforme noticiado, podendo a parte interessada, se assim desejar, adotar o procedimento administrativo prescrito na Instrução Normativa no 02/2011-DCA deste Sodalício para reavê-la.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.
Com estas considerações, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os REJEITO.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =